Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-50.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012801-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIR BARIVIERA - CPF: 924.191.519-68 (AGRAVADO), WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 003.933.171-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – DEFERIDO – REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSÊNTES – SUSPENSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DE AUTUAÇÃO DO FISCO – CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Ausente o requisito da relevância da fundamentação não é possível a concessão de liminar em mandado de segurança.

2. Auto de Infração lavrado em desfavor do agravado, caracterizando pendência fiscal a legitimar a atuação do Fisco Estadual, sendo certo que a mera interposição de Ação Declaratória de Nulidade, sem deferimento do pedido liminar, não afasta a inadimplência perante o fisco estadual, de sorte que não há como determinar expedição de

Certidão Negativa/Regularidade Fiscal, nem utilizar-se do diferimento no recolhimento do ICMS, liminarmente.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLAUDIR BARIVIERA, contra decisão preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Mandamental nº 1000144-61.2020.811.0005, que deferiu o pedido liminar para determinar
“
a imediata abertura da inscrição estadual nº 13.343.520-2 em nome do impetrante com a qualificação como produtor rural, para que possibilite comprar insumos e vender a sua produção.
”
(
sic
decisão recorrida)

Aduz o Recorrente que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Sublinha a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, posto que o ato supostamente ilegal não constitui ato de sua competência.

Destaca a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, para processar e julgar feito originário manejado contra a autoridade – Secretário de Estado, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Acentua a ausência de prova pré-constituída a autorizar o manejo do
writ
.

Assinala que o Impetrante/Agravado foi autuado pela falta de recolhimento do ICMS devido sobre operações com produtos agropecuários devido pela interrupção do diferimento, por meio da Notificação Auto de Infração nº 384170001222019194, em 26/09/2019.

Pontua que o devido processo administrativo tributário foi observado, que a interrupção do diferimento nas operações realizadas pelo impetrante decorre dos débitos lançados na sua Conta Corrente Fiscal, e que não houve qualquer suspensão da inscrição do contribuinte, apenas restou determinado a “
impossibilidade de realizar operações com o benefício do diferimento
”. (
sic
Id 46614974)

Informa a existência de Ação Declaratória de Nulidade nº 24181-53.2019.811.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que teve o pedido de suspensão de exigibilidade tributária indeferido.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja cassada.

O pedido liminar foi indeferido. (Id 53794486)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 57143472)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito pelo provimento do recurso. (Id 61513453)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Mandamental nº 1000144-61.2020.811.0005, que deferiu o pedido liminar para determinar
“
a imediata abertura da inscrição estadual nº 13.343.520-2 em nome do impetrante com a qualificação como produtor rural, para que possibilite comprar insumos e vender a sua produção.
”
(
sic
decisão recorrida)

Irresignado, aduz o Agravante, em síntese, a ilegitimidade passiva do impetrado, e a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

O MM. Juiz do feito, ao apreciar o pedido liminar, consignou o seguinte:

“(...) Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifico a existência da fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação dos motivos que ensejam o pedido inicial.
Tal se dá pelo fato da existência do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de Indenização c/c pedido de tutela antecipada de urgência, autos tombado sob nº 24181-53.2019.811.005, pendente de julgamento.
Já o perigo da demora ou de ocorrência de lesão irreversível repousa no fato da impossibilidade do impetrante em exercer livremente as suas atividades da qualidade de produtor rural vinculado a Inscrição Estadual nº 13.343.520-2, o que lhe trará enormes prejuízos financeiros e de mercado, ante a maturação da soja e iminência de colheita da safra verão, e, consequente plantio da safrinha de milho ano 2020.
Em casos análogos, eis a jurisprudência:
‘MANDADO DE SEGURANÇA – REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – RECUSA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. A recusa, por parte da Fazenda Pública, de reativação de inscrição estadual e de fornecimento de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF, com base na falta de pagamento de tributos, cerceia a liberdade do exercício da atividade econômica, e se constitui em procedimento coercitivo para o recebimento de tributos, o que não é permitido, haja vista a existência de meio idôneo para tanto, qual seja, a Ação de Execução Fiscal’. (TJ/MG - Reexame Necessário-Cv 1.0024.07.464966-6/001. Rel Des. Edivaldo George dos Santos, 7ª Câmara Cível, J: 20/05/2008, P: 05/06/2008).

Ante o exposto, por estar provada violação a direito líquido e certo do impetrante, concedo a segurança para anular o ato emanado da autoridade coatora, via de consequência DETERMINO a imediata abertura da inscrição estadual nº 13.343.520-2 em nome do impetrante com a qualificação como produtor rural, para que possibilite comprar insumos e vender a sua produção.” (Id 31290672 – ação de base)

De início, registro que não há falar-se em ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo Agravante, o Impetrante indicou como autoridade coatora o Coordenador Geral de Fiscalização da SEFAZ-MT, conforme se depreende dos autos de base.

Assim, tenho que equivocada a preliminar suscitada pelo Recorrente, motivo pelo qual não conheço da matéria.

No mérito, o cerne da questão é saber se presentes os requisitos necessários ao pedido liminar em mandado de segurança.

Estabelece o artigo 7º, inciso III,

da Lei do Mandado de Segurança:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Da análise dos autos, verifica-se que o julgador singular considerou como fumaça do bom direito o fato do Impetrante ter ingressado em Juízo com Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de Indenização c/c pedido de tutela antecipada de urgência, autos tombado sob nº 24181-53.2019.811.005, pendente de julgamento.

Ocorre que tal fato, por si só, não revela a relevância do pleito.

Ademais, como bem consignado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, em verdade o pedido formulado pelo Requerente, ora Agravado, diz respeito à suspensão da concessão do benefício do diferimento, e não sobre a reativação da sua inscrição estadual.

Transcrevo o pedido apresentado na petição inicial da Ação Mandamental:

“(...)

a.1)
Caso entenda ser necessário a apresentação de caução para a concessão da liminar pleiteada, digne-se de acatar a garantia neste ato ofertada, consubstanciada no bem denominado
“TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 7225J, CHASSI:1BM7225JHFH004049”, e, “PLANTADEIRA MARCA JOHN DEERE, MODELO 2100, 22 LINHAS, CHASSI:1CQ2122ACF0105171”, .no valor de R$766.584,50 (setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
, cuja nota fiscal (nº000054438, SÉRIE 1) segue anexo, faturada em nome do Autor
b)
Seja comunicado a concessão prévia do presente
writ,
em Medida Liminar, à Autoridade Coatora,
para os efeitos de que proceda com o imediato cancelamento\ suspensão de atos que venham a suspender \ impedir de expedir certidão de regularidade fiscal \ retirar os direitos adquiridos do Impetrante da qualidade de produtor rural vinculado a Inscrição Estadual nº 13.343.520-2
;
c)
Para que não haja maiores danos ao Impetrante, além dos transtornos já enfrentados, requer à Vossa Excelência que, ao analisar o presente pedido determine a Autoridade Coatora que, após cancelar o ato coator que resultou em suspender \ impedir de expedir certidão de regularidade fiscal \ retirar direitos adquiridos do Impetrante da qualidade de produtor rural vinculado a Inscrição Estadual nº 13.343.520-2, que faça o imediato o
desbloqueio eletrônico do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais
vinculado a Inscrição Estadual nº 13.343.520-2, até que seja o presente
mandamus
devidamente processado e julgado, e a decisão final tenha transitado em julgado;” (Id. 28445910 - Pág. 15 dos autos do Mandado de Segurança nº 1000144-61.2020.8.11.0005) [Grifei]

De fato,

o Auto de Infração lavrado em desfavor do agravado, caracteriza pendência fiscal, a legitimar a atuação do Fisco Estadual, sendo certo que a mera interposição de Ação Declaratória de Nulidade, sem deferimento do pedido liminar, não afasta a inadimplência perante o fisco estadual, de sorte que não há como determinar expedição de

Certidão Negativa/Regularidade Fiscal, nem utilizar-se do diferimento no recolhimento do ICMS.

Dessa forma, tenho que não demonstrado nos autos os fundamentos relevantes do pedido a autorizar o pedido liminar.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida, pelo indeferimento do pleito liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021